Tribunal: TJES
Processo: 5002700-71.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002700-71.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RECORRIDO: EVANIA CLAUDIA MENELLI e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO
(VOGAL): Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002700-71.2020.8.08.0030

RECTE.: SMILES FIDELIDADE SA, GOL LINHAS AEREAS S/A

RECDA.:
EVANIA CLAUDIA MENELLI, BRUNO DOS SANTOS GOMES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que contratou voo, pagamento em milhas para a requerida SMILES, com parte em dinheiro e voo a ser realizado pela requerida GOL, contudo, o voo foi cancelado, sem que as requeridas indenizassem os autores do valor pago de entrada na hospedagem, que não foi utilizada, por conta do cancelamento do voo.

As requeridas, em contestação, apresentam preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva da requerida SMILES. No mais, alegam que a alteração se deu por força da PANDEMIA, pelo que, não praticou qualquer ato ilícito, sem falar que resta desobrigada no auxílio material, não havendo o que se falar em dano moral, até pelo fato de ter realizado comunicação antecipada, com necessidade de readequação da malha aérea.

A Sentença do juízo a quo foi proferida nos seguintes termos:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, a pagarem, de forma solidária, às partes autoras, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para cada parte autora, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

As duas requeridas apresentaram Recursos Inominados tempestivos e preparados.

A ré SMILES FIDELIDADE S/A apresentou recurso alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito defende a atuação correta da empresa, de forma que os danos morais devem ser julgados improcedentes.

A ré GOL LINHAS AÉREAS SA também defende a correta atuação da empresa e por isso não há danos morais no caso em questão.

Os autores apresentaram Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Em sede preliminar a requerida SMILES FIDELIDADE S/A alegou ilegitimidade passiva contudo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Sendo assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise dos autos, corroboro com o entendimento do juízo a quo, o qual concluiu, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes.

No caso presente, entendo que a alegação da Recorrente GOL LINHAS AÉREAS SA no sentido de que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aérea não justifica a não prestação dos serviços contratados com antecedência.

Observa-se ainda que as Recorrentes não fornecem argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, restou caracterizado falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo as Recorrentes indenizarem as Recorridas pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora Recorridos, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.